Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728876-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ariane Aparecida Martins Agravado: Sax S/A – Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ariane Aparecida Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0707125-62.2021.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, já que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a autora admite a renegociação de contrato por falta de condição financeira, bem como que não detém todos os comprovantes de quitação da dívida referente a tal renegociação, logo, não havendo prova da quitação há sim possibilidade de negativação em razão do contrato. Preclusa esta decisão, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Feito, cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28848020), em síntese, que promoveu sucessivas renegociação de dívida com a recorrida, tendo efetuado o pagamento de todas as 10 (dez) prestações assumidas na derradeira renegociação do débito. Assim, conclui que a manutenção do seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada do seu nome dos cadastros de restrição de crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata retirada de nome de devedor de cadastro de restrição ao crédito. Os denominados bancos de dados e cadastros de consumidores, com destaque para os cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, são regidos pelo art. 43, e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em deslinde observa-se que a recorrente promoveu a renegociação de débito, tendo assumido a obrigação de pagar 10 (dez) prestações no valor de R$ 332,39 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos). De fato, observa-se que 9 (nove) das 10 (dez) prestações foram efetivamente adimplidas (Id. 96431812 dos autos do processo de origem). No entanto, inexiste prova a respeito do pagamento da primeira prestação. Aliás, esse fato foi admitido pela própria recorrente (fl. 2, Id. 96431801 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que, ao menos momentaneamente, a recorrente tem o ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Diante desse contexto, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento da obrigação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator